Tribunal: TJES
Processo: 5004688-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004688-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME
AGRAVADO: FABIO RICARDO INACIO RIBEIRO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de rescisão contratual originária ajuizada pelos agravados, deferiu a medida urgente por eles pleiteada, a fim de determinar que a agravante se abstenha de cobrar os valores referentes às taxas condominiais da sala comercial L5, do Ed. Las Salinas. (Id. 957249, fl. 04)

Inconformada, a empresa recorrente pugna pela reforma de tal decisão, em cujas razões recursais alega basicamente que a narrativa fática apresentada pelos autores não correspondem à realidade. Que não foram ludibriados, mas sim firmaram voluntariamente a troca dos imóveis, tendo inclusive recebido pelo apartamento 504 do E. Gold Summer, além da loja comercial no Ed. Las Salinas, quantia em dinheiro no importe de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais). Que os valores pagos pelos requerentes em relação ao ap. do Ed. Gold Summer foi menor do que alegado e a foto da loja ilustrativa dos argumentos da inicial não corresponde à loja adquirida pelos postulantes, sendo que esta atualmente possui avaliação superior àquela por eles cogitada. Que no dia 19/07/2019, foi feita a convocação para a assembleia geral do condomínio, a qual foi enviada para o e-mail do agravado Fábio. Que a partir de 31/07/2019 as chaves estavam à disposição e só não foram retiradas pelos demandantes possivelmente por residirem em outro Estado. Que o imóvel comercial se localiza em região privilegiada, nos termos do ajuste firmado entre as partes, e que os requerentes já receberam as chaves do imóvel, sem ressalvas. (ID. 926930)

Decisão constante do evento n. 978048, pela qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo Magistrado singular no evento n. 1053592.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte recorrida (Id. 1138833)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de abril, de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que os agravados, residentes em Paranaguá/PR, ajuizaram ação de rescisão contratual contra a recorrente alegando que com ela firmaram contrato de construção em condomínio sob regime de administração, com vistas à edificação do Edifício Residencial Gold Summer, onde caberia aos demandantes a unidade residencial 504 com duas vagas de garagem. Os autores narraram na inicial que adquiriram o bem a título de investimento, tal como oferecido pela demandada, pois não tinham intenção de residir em Vila Velha. Que quitaram suas obrigações contratuais em 2014, ficando na espera da entrega da obra e das chaves. Que em seguida a requerida ofertou aos postulantes a troca do referido apartamento por uma loja comercial em outro empreendimento (loja L5 do Ed. Las Salinas) a ser construído pela empresa, com possibilidade de lucro ainda maior. Os autores então aceitaram a proposta e, sem sequer firmar escritura de aquisição do apartamento 504, pagaram a taxa condominial do Edf. Gold Summer até novembro/2015, quando a empresa demandada iniciou a construção do empreendimento relativo à loja comercial prometida, momento em que foi realizada a permuta. Que no final de 2019 foram informados da conclusão das obras da loja comercial e em fevereiro/2020 a autora Renata viajou até a cidade de Vila Velha para pegar as chaves do imóvel, mas sequer foi atendida pela requerida. Que foi ao local da loja comercial e foi surpresada com a localização do bem, alegadamente diversa daquela prometida pela empresa. Que tiveram a notícia de que o apartamento inicialmente adquirido por eles foi alienado pela empresa para terceiros ainda em julho/2015 e que, diante das circunstâncias, entendem terem sido ludibriados pela requerida, motivo pelo qual requereram tutela jurisdicional que os eximisse, ainda em sede liminar, do pagamento das taxas condominiais da loja L5, do Ed. Las Salinas, com o que anuiu o magistrado singular.

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão alegando basicamente que a narrativa fática apresentada pelos autores não correspondem à realidade. Que não foram ludibriados, mas sim firmaram voluntariamente a troca dos imóveis, tendo inclusive recebido pelo apartamento 504 do E. Gold Summer, além da loja comercial no Ed. Las Salinas, quantia em dinheiro no importe de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais). Que os valores pagos pelos requerentes em relação ao ap. do Ed. Gold Summer foi menor do que alegado e a foto da loja ilustrativa dos argumentos da inicial não corresponde à loja adquirida pelos postulantes, sendo que esta atualmente possui avaliação superior àquela por eles cogitada. Que no dia 19/07/2019, foi feita a convocação para a assembleia geral do condomínio, a qual foi enviada para o e-mail do agravado Fábio. Que a partir de 31/07/2019 as chaves estavam à disposição e só não foram retiradas pelos demandantes possivelmente por residirem em outro Estado. Que o imóvel comercial se localiza em região privilegiada, nos termos do ajuste firmado entre as partes, e que os requerentes já receberam as chaves do imóvel, sem ressalvas. A final, requerem a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 926930)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 978048 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que merece guarida a pretensão reformista.

Ocorre que, como bem ressaltado no referido ato decisório, o único fundamento da decisão agravada para a concessão da tutela de urgência em debate foi o não recebimento das chaves da mencionada loja L5 do Ed. Salinas, sendo certo que os recorrentes comprovaram pelo documento constante do evento n. 927143 que o autor Fabio Ricardo Inácio Ribeiro recebeu duas cópias das chaves mediante vistoria, cujo termo consta do evento n. 927144, e sem ressalvas.

Tal constatação, entendo, culmina por infirmar a plausibilidade jurídica dos pedidos autorais que, como se sabe, traduz requisito imprescindível e deve ser identificado concomitante ao
“[...]
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
[...]”,
tal como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, e denota que prospera a irresignação recursal da empresa demandada, de sorte a ensejar a reforma da decisão impugnada.

A propósito, atente-se para os seguintes arestos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores.

2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018).

3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes.

4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris.

5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente.

6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada.

7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.” (AgInt no REsp 1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravante apresentado nessa fase inicial do processo provas que demonstrem o cumprimento das obrigações exigidas pela agravada ou que esta se negou a lhe fornecer informações detalhadas sobre o seu inadimplemento, e que teria deixado de lhe prestar os esclarecimentos necessários para a regularização de sua filiação, não há o que respalde o pedido de tutela de urgência postulada.

3. Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001899-02.2019.8.08.0056
(
056199000664
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, reformando a decisão agravada, indeferir a tutela de urgência pleiteada pelos autores nos autos originários.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE DETERMINA ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO AUTORAL – INDEFERIMENTO QUE SE IMPÕE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1 – Embora o único fundamento da decisão agravada para a concessão da tutela de urgência consistente ordem de abstenção de cobrança de taxas condominiais do imóvel adquirido pelos autores da agravante foi o não recebimento das chaves do bem, a recorrente comprova que um dos autores recebeu duas cópias das chaves mediante vistoria e sem ressalvas, conforme consta do termo apresentado aos autos.

2 – Tal constatação culmina por infirmar a plausibilidade jurídica dos pedidos autorais que, como se sabe, traduz requisito imprescindível e deve ser identificado concomitante ao
“[...]
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
[...]”,
tal como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, e denota que prospera a irresignação recursal da empresa demandada, de sorte a ensejar a reforma da decisão impugnada.

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de reformar a decisão atacada e indeferir a tutela de urgência pleiteada nos autos de origem.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.